Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, e determinou que se prossiga com a execução do cumprimento da sentença com a pesquisa de bens via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar se houve ou não a prescrição intercorrente no presente caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Encontra-se pendente nos autos a pesquisa de bens via SISBAJUD. Embora observando-se o prazo do trâmite da ação de cumprimento, não houve inatividade processual por parte da autora, sendo que o prazo de prescrição intercorrente não se configura. 3.1. Precedente Turmário: “5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido.” (00079383420158070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência do exequente na tentativa de obter a satisfação da dívida.”
_____
Dispositivo relevante citado: STF, Súmula 150; CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, art. 921.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00079383420158070007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023.